Tribunal: TJMT
Processo: 1006303-89.2023.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006303-89.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS MACHADO DE LIMA - CPF: 049.131.651-86 (APELADO), DIANCARLA GOMES - CPF: 055.236.586-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA RECONHECIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação do art. 157, §2º, V, e §2º-A, I, do Código

Penal para o delito de receptação (art. 180, CP), condenando o réu LUCAS MACHADO DE LIMA por este último crime, sob o fundamento de dúvida quanto à autoria.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em:

(i) verificar se o reconhecimento fotográfico, embora realizado com falhas procedimentais, pode ser considerado válido;

(
ii
) averiguar se há elementos probatórios suficientes para atribuição da autoria ao acusado;

(
iii
) examinar a incidência das causas de aumento de pena previstas nos §§2º, V (restrição de liberdade), e 2º-A, I (emprego de arma de fogo), do art. 157 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado todas as formalidades do art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, estando amparado por outros elementos probatórios.

4. Aplicação do Enunciado Normativo nº 29 (IUJ nº 101532/2015 – TJMT): as disposições do art. 226 do CPP são recomendações, não exigências formais, sendo válidos os atos reconhecidos e corroborados judicialmente.

5. A autoria está confirmada pelos depoimentos firmes da vítima em juízo, bem como pela apreensão dos objetos subtraídos em poder do réu.

6. Majorante da restrição de liberdade reconhecida, dado que a vítima e seu filho foram trancados em cômodo da residência durante a fuga do agente.

7. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de comprovação objetiva do seu uso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condenar o acusado como incurso no art. 157, §2º, V, do Código Penal. Afastada a causa de aumento do §2º-A, I, do mesmo artigo.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico não observado integralmente nos termos do art. 226 do CPP não constitui, por si só, causa de nulidade, desde que ratificado em juízo e respaldado por outras provas.

A privação da liberdade da vítima para viabilizar a prática do roubo ou assegurar a fuga caracteriza a majorante do art. 157, §2º, V, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida pelo
J
uízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n
.
1006303-89.2023.8.11.0045,
a qual condenou o apelante à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão
, no regime inicial aberto, bem como o pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime de receptação
(art. 180,
caput
, do CP)
.

A
sentença
recorrida fundamentou-se principalmente na dúvida razoável acerca da
autoria delitiva
, diante de vícios no procedimento de
reconhecimento fotográfico
da vítima
Diancarla
Gomes, bem como na
não comprovação idônea
da utilização de arma de fogo durante a prática delitiva,
majorante
prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal. A pena foi fixada considerando a reincidência e outras circunstâncias judiciais, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (Id. 141100923), o Ministério Público requer a
reforma da sentença
, pugnando pela condenação do recorrido
nos termos da denúncia
, ou seja, pela prática do crime de
roubo majorado
. Fundamenta seu pleito nos seguintes pontos:

(i) Afirma que o reconhecimento da autoria pela vítima em sede judicial foi
firme e categórico
, inclusive com identificação visual do rosto do acusado no momento do crime.

(
ii
) Sustenta que o reconhecimento fotográfico, embora com vícios formais,
foi corroborado
por outras provas nos autos, como a apreensão de todos os bens subtraídos em poder do réu.

(
iii
) Alega a validade do depoimento da vítima e das demais provas colhidas na fase judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

(
iv
) Requer a incidência das
causas de aumento de pena
pela restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, conforme provas orais e materiais colhidas durante a instrução.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso
,
suscitando (Id. 250644229):

(i) A
nulidade do reconhecimento fotográfico
, por não observar as normas do art. 226 do CPP e da Resolução CNJ nº 484/2022, sendo este realizado
após a vítima ter sido informada
da apreensão dos objetos com o acusado, o que contaminaria a credibilidade do ato.

(
ii
) A inexistência de outras provas idôneas capazes de suprir essa falha, não havendo elementos suficientes para a condenação pelo crime de roubo.

(
iii
) A tese de que o réu apenas foi
contratado para transportar
os bens subtraídos, sem envolvimento com a empreitada criminosa violenta, o que justificaria a desclassificação para o crime de receptação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025